Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-23.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000114-23.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARY CAMILO DA SILVA - CPF: 202.682.381-20 (APELANTE), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – JUNTADA DE CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA, INCLUSIVE POR EXTRATO JUNTADO PELA PARTE AUTORA – PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR TRANSFERIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada do contrato, documentos pessoais, comprovante de telesaque, bem como juntada de extrato do banco que demonstra a efetivação da transferência, e não havendo prova que informe a verdade do débito, é improcedente o pedido de inexistência da dívida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ARY CAMILO DA SILVA,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C.C Indenização Por Danos Morais, c/c Repetição Do Indébito, ajuizada pelo apelante contra
BANCO BMG S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando extinto o processo, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (suspensa a exigibilidade face ao benefício da gratuidade de justiça).

O Apelante explica que tanto junto ao órgão de Defesa do Consumidor, quanto na ação, o Banco Apelado juntou um suposto contrato de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento, e ainda uma cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG, todavia, ambos com assinatura totalmente divergente da sua.

Aduz que durante toda a tramitação processual, afirmou que as assinaturas não são suas, assim como o fez no Procon; não são suas e não assinou nenhum contrato com a apelada.

Afirma que foi intimado para especificar as provas que pretendia produzir, e, pleiteou pela produção de exame grafotécnico, para assim poder provar que não é a sua assinatura a constante do contrato apresentado pelo apelado; todavia, foi indeferido o pedido sob a alegação de que a questão envolvida nos autos é eminentemente de direito.

A respeito da alegação de transferência, defende que juntou com a inicial extratos/históricos de crédito, sendo que, em nenhum deles aparece o valor alegado pelo apelado que foi transferido para a conta da apelante.

Nestes termos requer seja reformada a sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Contrarrazões (id. 90569042), pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por ARY CAMILO DA SILVA, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C.C Indenização Por Danos Morais, c.c. Repetição Do Indébito ajuizada pelo apelante contra BANCO BMG S.A., que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, declarando extinto o processo, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (suspensa a exigibilidade face ao benefício da gratuidade de justiça).

Extrai-se da sentença que o juiz reconheceu que a parte ré desincumbiu do seu ônus de provas fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, com a juntada de prova da existência de relação jurídica (contrato) e comprovante de disponibilização de valores de valores transferidos para a conta bancária do autor no importe de R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais) datado de 08/12/2016 (Id. 29529905), o que foi corroborado com a juntada do extrato bancário do autor ao Id. 38025747 que demonstra o recebimento dos valores em sua conta bancária.

Não há qualquer erro na r. sentença.

Veja-se na decisão anterior a sentença, o juiz “a quo” deixa claro que solução da controvérsia seria a verificação do recebimento ou não dos valores enviados por meio de TED na conta bancária do autor, conforme telesaque juntado pelo Banco Apelado e determinou que a autor juntasse aos autos extrato bancário da sua conta “Banco Bradesco, agência 3293, conta corrente 37051-7”, no período de 01/12/2016 à 20/12/2016.”. Sobreveio a juntada do extrato (id. 90569034), com comprovação de que a parte autora, de fato recebeu o TED (remet. Banco BMG S.A.) no valor de R$ 1.078, 00.

Em que pese isto, não há impugnação do recebimento do valor, conforme defendido pela parte ré; ao contrário, a parte autora/apelante reafirma que nos extratos não aparece o valor alegado pelo apelado que foi transferido para a conta do apelante.

De duas, uma: Ou o autor está se utilizando da ação para fins de enriquecimento ilícito ou se apropriou de valores do Banco; pois, se alega que não tem relação contratual com o apelado e, mesmo assim, junta extrato que comprova que recebeu dinheiro dele, portanto, deveria ter devolvido; contudo, não o fez. Seja qual a situação, a sentença se mantem.

Em outras palavras, embora a diferença nas assinaturas constantes dos documentos dos autos, talvez fruto do tempo, sem sombra de dúvidas o apelante recebeu o valor em sua conta corrente e, se não devolveu, é porque tinham uma relação contratual. Não há outra conclusão a se fazer.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021